Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-53.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-53.2018.8.14.0013

APELANTE: KATIA CARMEM MOURA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREV E ASSISTÊNCIA DO MUN DE CAPANEMA (IPAC), MUNICIPIO DE CAPANEMA, CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

AS gratificações pleiteadas devem ser pagas ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual das mesmas. Nesse sentido, impossível a sua incorporação como desejado pela recorrente.

2.

Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso das gratificações em destaque.

3.

Por fim, em relação a alegação de minoração do percentual pago à título de adicional por tempo de serviço, esclareço que a Lei n. 6.378/2017, fixou o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor no art. 25. Portanto, correto o pagamento a servidora do limite estipulado em lei.

4.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
KATIA CARMEM MOURA RIBEIRO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por Katia Ribeiro, denegando-se a segurança.

Narra a ação mandamental impetrada por Katia Ribeiro contra o Município de Capanema, Câmara Municipal de Capanema e Instituto de Previdência e Assistência do Município de Capanema., que possui direito líquido e certo à incorporação das gratificações de função e de dedicação exclusiva, que foram afastadas de seus proventos de aposentadoria, assim também, da ilegalidade da diminuição de seu adicional por tempo de serviço

Requer, portanto, a concessão da segurança para que sejam incorporadas as gratificações e majorado o adicional de tempo de serviço de 35% (trinta e cinco por cento), para 40% (quarenta por cento).

Os Entes Públicos apesar de intimados, não se manifestaram nos autos.

Sobreveio sentença (ID Num. 10677835), denegando a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, denega-se a segurança pleiteada diante da inexistência de direito líquido e certo na espécie, extinguindo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condena-se a parte autora, ora impetrante, ao pagamento das custas processuais, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformada autora Katia Ribeiro interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10677837), aduzindo que a sentença merece reforma, vez que teria direito a irredutibilidade de seus vencimentos, sendo assim, faz jus a incorporação das gratificações legalmente previstas pela Lei 4.790/90, artigo 136, tendo em vista ser direito incorporado anteriormente ao pedido de aposentadoria.

Conforme certidão, os apelados apesar de devidamente intimados, não apresentaram resposta no prazo legal, conforme ID Num. 10677843.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância. Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 10769187).

Nessa condição, o 4° Procurador de Justiça Cível, no exercício do 5º cargo da Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada. (ID Num. 10918482).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se a sentença que denegou a segurança a senhora Katia Ribeiro merece ser mantida, já que a recorrente alega ter direito a incorporação das gratificações de função e de dedicação exclusiva, além de pagamento do ATS em percentual superior ao pago pela Administração.

Pois bem, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma.

Digo isso, primeiramente em relação ao pedido de incorporação das verbas acima, já que, as gratificações devem ser pagas ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual.

Entende-se, ainda, que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso das citadas gratificações.

Ademais, como bem disse o magistrado, a legislação citada pela apelante (Lei 4.790/90, no seu artigo 136) utiliza a conjunção “ou” que afasta a incorporação desejada, senão vejamos:

“(...) a utilização da conjunção “ou” afasta a incorporação almejada.

Constata-se dos autos que a parte autora foi aposentada sem a incorporação das gratificações: de função e de dedicação exclusiva.

Hely Lopes Meirelles apud José Afonso da Silva (2012, p.343), examinam os adicionais de função, que de regra não integram à remuneração, exceto permitido por lei, conforme transcrito:

O que convém fixar (acrescenta) é que as vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito (pro labore faciendo), ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii), ou são gratificações de serviço (propter laborem), ou finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou situação que lhe dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou gratificações em razão das condições pessoais do servidor.”

Nesse sentido:

“EMENTA: Recurso inominado. Servidores Públicos Municipais. Pedido de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida a título de 'Gratificação LC 2588/13"e"Insalubridade". Pedido subsidiário em caso de não atendimento para a condenação da restituição das contribuições previdenciárias. "Gratificação LC 2588/13"- Viabilidade da pretensão, ante o caráter geral e não temporário da verba. "Adicional de insalubridade. Verba de caráter eventual, que não incorpora na aposentadoria. Hipótese em que não houve incorporação nos proventos de aposentadoria antes do advento da EC 103/19. Restituição devida. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - RI: 10262104220228260506, Relator: Eduardo Alexandre Young Abrahão, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCORPORAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO – MÉRITO – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. I - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e, por isso, não se incorporam aos seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Precedentes. II - Devido à sua natureza peculiar, o adicional de produtividade não tem amparo constitucional para incorporação aos vencimentos do recorrente, já que não se trata de verba de natureza genérica atribuída de forma indistinta aos ocupantes do cargo, sendo, pois, de índole transitória e vinculado ao efetivo exercício da atividade que justifica a sua concessão.” (TJMS - AC: 08028127520198120011, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

Já em relação a alegação de pagamento em percentual inferior do adicional por tempo de serviço, a Lei n. 6.378/2017, fixou o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor no art. 25. Dessa forma, o pagamento a apelante está se dando nos termos da lei.

Por fim, colaciono trechos da opinião ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria tratada:

“(...) Além disso, não é demais registrar que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhes assegurada, apenas, a irredutibilidade de vencimentos. Nesse ponto, a Autora alega que seu adicional de tempo de serviço foi reduzido de 40 para 35%, configurando, assim violação à irredutibilidade salarial.

Contudo, entendo que o pleito não merece prosperar, visto que, conforme acima mencionado, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, bem como que, no caso em tela, a Lei n. 6.378/2017 estabeleceu o limite de 35% do vencimento básico do servidor, para fins de adicional de tempo de serviço. Ou seja, a limitação do patamar se deu por meio de lei.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023